Tribunal: STF
Processo: RE 1267109
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina - FETRANCESC, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    A federação sindical possui como membros associações da categoria que representam, de forma que a sua legitimidade em juízo restringe-se aos direitos das associações/sindicatos em si. Não tem a federação, portanto, legitimidade para representar em juízo os próprios membros vinculados às associações, uma vez que esses não são seus associados. 



    Admitido o apelo extremo pela Vice-Presidência do Tribunal, os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou o seu retorno à origem para que se procedesse ao juízo de retratação, tendo em vista a tese firmada no RE 883.642 (Tema n. 823/RG). 



    Refutado, pelo Regional Federal, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 8º, III, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, no RE 883.642.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao assentar a ilegitimidade da recorrente para representar em juízo os membros vinculados aos seus filiados, decidiu em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, menciono precedentes de ambas as Turmas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Conforme a redação do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais.



    2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 753.226 AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1 de julho de 2015) 



     



    Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa. 1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE 872.818 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14 de março de 2017) 



    Para além disso, dissentir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal a quo à conclusão ora impugnada. 



    Nessa mesma linha de entendimento há os seguintes julgados desta Suprema Corte: RE 813.131, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de junho de 2014; RE 963.654 AgR, ministro Marco Aurélio, DJe de 27 de outubro de 2020; RE 1.038.986 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 8 de novembro de 2017; RE 1.310.723 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de abril de 2021.



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.



     Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator